Tribunal: TJMT
Processo: 1018921-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
"Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017,DJe 01/02/2018).
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018921-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS - CPF: 045.589.281-49 (AGRAVANTE), AECIO PAULO RIBEIRO - CPF: 138.131.881-91 (AGRAVANTE), MARISTELA ALVES MOREIRA - CPF: 943.216.201-04 (AGRAVANTE), RONDINELY BATUARES DA CONCEICAO - CPF: 872.481.151-34 (AGRAVANTE), MARIA DAS NEVES DA COSTA RONDON - CPF: 318.219.361-91 (AGRAVANTE), ANTONIO ILTON DOS SANTOS - CPF: 436.559.639-04 (AGRAVANTE), MARLENE TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 882.886.411-72 (AGRAVANTE), IVANILDE ROSA DE JESUS - CPF: 229.663.661-68 (AGRAVANTE), MARILENE DA SILVA GOMES - CPF: 345.628.001-78 (AGRAVANTE), EDITH PEREIRA DE LIMA CAMPOS - CPF: 513.367.401-59 (AGRAVANTE), REGINA AMARAL DE QUEIROZ - CPF: 720.470.621-87 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MOURA - CPF: 181.469.881-72 (AGRAVANTE), ANTONIO DIOGENES PAIM - CPF: 173.977.071-49 (AGRAVANTE), ADELINO ZANANDREA - CPF: 240.700.099-49 (AGRAVANTE), IZAURINA PEREIRA HENRIQUE - CPF: 923.391.908-00 (AGRAVANTE), JANDIRA DO CARMO VALERIANO SANTOS - CPF: 240.933.601-97 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020